Tribunal: TJMT
Processo: 1030814-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030814-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SANTANA TEIXEIRA DE DEUS - CPF: 046.656.221-75 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON LUCAS FERREIRA - CPF: 053.213.541-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS PIRES GRAÇA LEMOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integra
ção à organização criminosa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i)
a
ad
equação de sua fundamentação;
(
ii
)

analisar se persiste a contemporaneidade dos fundamentos autorizadores da custódia
e; (
iii
)
aferir a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1
. A decisão que decretou a custódia cautelar está
adequadamente fundamentada em elementos concretos, evidenciando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

2
. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, sendo irrelevante o lapso tempo
ral entre os fatos e a medida
.

3
. As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso concreto, diante da periculosidade social do agente, da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a medida
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC 782.442/PB;
STJ - RHC: 194845 PR 2024/0078820-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2024
;
Enunciado n. 06 TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
SANTANA TEIXEIRA DE DEUS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop
(
MT
) que
,
nos autos da Ação Penal n. 1011154-89.2023.8.11.0040,
decretou a
preventiva do paciente pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

artigos 33 e 35, ambos da Lei n
.
11.343/2006
e
artigo 2o da
Lei

n
.
12.850/2013

(
Id.
313132874
)
.

Em suas razões, o impetrante sustenta que
o paciente foi preso em 07 de junho de 2025, encontrando-se sob custódia há
3
(três) meses.
Alega
que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se em considerações genéricas e abstratas sobre a gravidade do tráfico e do crime organizado, sem individualizar a conduta do paciente.

Aduz, ainda, que não ficou demonstrado o
periculum
libertatis
de forma concreta, ou seja, o perigo que a liberdade do paciente representaria para a ordem pública, sendo que a mera menção de suposto envolvimento com uma organização criminosa não seria suficiente para a prisão preventiva.

Argumenta que o processo foi distribuído em 19/12/2024 e a decisão que decretou a prisão preventiva é de 24/04/2025, demonstrando morosidade que poderia configurar excesso de prazo, além de ausência de contemporaneidade.

Por fim, informa que o paciente possui residência fixa em Aparecida de Goiânia
(
GO
)
, onde também residem seus familiares, requerendo que permaneça no local onde se encontra recolhido atualmente
.

R
equer
, com esses argumentos,
seja concedida
liminar para expedição de alvará de soltura, com posterior revogação definitiva da prisão preventiva, ou,
de forma subsidiária
,
a

substituição
da prisão
por medidas cautelares diversas
.

Inicial
acompanhada dos documentos de I
ds.

313132869
e
313132874
.

Liminar indeferida (Id.
313476385)
.
Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id.
314813909
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
315379894)
.

É o relatório.

Decido
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A
questão central que se impõe ao deslinde da presente impetração reside na compreensão da evolução probatória ocorrida entre a concessão inicial de liberdade provisória e a posterior decretação da prisão preventiva.

Conforme consta nos autos, o
paciente foi preso em flagrante delito em 27 de maio de 2023 e, em sede de audiência de custódia, obteve liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas.
Constata-se que a
liberdade provisória concedida naquele momento específico
fundamentou-se
na ausência de elementos mais robustos nos autos que, à época, indicassem a imprescindibilidade de medida cautelar mais gravosa. Tal decisão baseou-se exclusivamente nas circunstâncias então evidenciadas no flagrante delito
.

A concessão da liberdade provisória, contudo, não implicou em juízo definitivo quanto à situação processual do paciente, tratando-se de decisão cautelar provisória por sua própria natureza jurídica. O desenvolvimento processual subsequente revelou-se decisivo para a reavaliação da medida cautelar inicialmente aplicada.

Com a conclusão do inquérito policial e a realização de diligências investigativas aprofundadas, surgiram novos e substanciais elementos probatórios, incluindo indícios concretos e irrefutáveis de que o paciente integra ativamente a organização criminosa "Comando Vermelho", desempenhando papel relevante no tráfico de drogas em Sorriso (MT).

Essas informações evidenciaram a necessidade de reavaliar a custódia cautelar, demonstrando que a liberdade do paciente representava risco iminente à ordem pública, dada sua vinculação com a facção criminosa e a investigação por tráfico de drogas em associação criminosa, fatos que não poderiam ser desconsiderados pelo juízo.

Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado fundamento
u sua decisão em tais elementos:

(...) Nesse sentido,
verifica-se que ao final das investigações,
a
autoridade policial descortinou que
o representado são
, em tese, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, com a finalidade de destinada ao cometimento reiterado de delitos, tais como tortura e tráfico de drogas
.

As provas colhidas até o momento apontam que como integrantes do grupo criminoso SANTANA e WELTON supostamente exerciam a função de comércio do entorpecente em Sorriso, bem como a participação de LUCAS PIRES (vulgo Professor), identificado como liderança da facção “Comando Vermelho”, sendo responsável pela distribuição de entorpecentes juntamente com seus afilhados SANTANA e WELTON
.

Tal assertiva é corroborada pela extração de dados dos aparelhos telefônicos dos indiciados aportado ao Id. 175447313. O relatório
evidenciou diversos diálogos entre SANTANA e WELTON, bem como de ambos com o líder LUCAS PIRES, além de grupos de
Whatsapp
relacionados
a
mercancia de substâncias proscritas e assuntos da organização criminosa
.

Logo, todo este quadro
impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações
,
gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado
, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF -
Rcl
: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação:
DJe
-187 06-09-2018).

Desse modo, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria dos investigados, de modo que a medida de segregação cautelar
justifica-se
para
restaurar a ordem pública abalada ante a gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados pelos integrantes do grupo criminoso, mormente por se tratar de delito praticado por integrantes de organização criminosa
.

(...).

Desta forma,
a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva
.

Outrossim
, registro por importante que a ficha criminal dos suspeitos (
Id’s
. 180555132, 180555133, 180555134) evidencia inúmeros registros criminais,
notadamente o investigado SANTANA é denunciado pelo delito de tráfico ilícito de drogas nos autos PJE no 1000357-54.2023.8.11.0040 (fatos 16/12/2022)
e LUCAS PIRES denunciado nos autos 1015104-09.2023.8.11.0040 (operação Recovery III) com prisão preventiva decretara e cumprida naqueles autos, circunstâncias que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva
como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão, vejamos: (...).

Assim sendo, os
fatos concretos
demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SANTANA TEIXEIRA DE DEUS, WELTON LUCAS FERREIRA e LUCAS PIRES GRAÇA
LEMOS
.
(Id.
(Id. 313132874). (grifos meus).

Como destacado na liminar, a decisão do Juízo de origem está devidamente fundamentada, baseada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As alegações de falta de fundamentação e de ausência de contemporaneidade são infundadas, pois os fatos apurados justificam plenamente a medida.

O magistrado não se limitou a considerações genéricas, mas demonstrou concretamente o
periculum
libertatis
por meio das provas colhidas na investigação, evidenciando o envolvimento do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Assim, a
prisão preventiva passou a configurar-se como medida indispensável não apenas para garantir a ordem pública, mas igualmente para impedir a continuidade das atividades criminosas e assegurar a regularidade da instrução processual, uma vez que a manutenção da liberdade do paciente representava risco concreto de reiteração delitiva e de interferência na colheita probatória.

Ademais,
a
alegação defensiva de morosidade processual, fundada no lapso temporal entre a distribuição do processo em 19 de dezembro de 2024 e a decretação da prisão preventiva em 24 de abril de 2025, revela-se desprovida de consistência jurídica. O referido lapso temporal não configura excesso de prazo, mas sim reflexo da complexidade inerente ao caso concreto, que demandou investigação minuciosa e coleta de elementos probatórios substanciais.

Reitero que a decisão que decretou a custódia cautelar ocorreu após o magistrado tomar conhecimento da conclusão do inquérito policial e da apuração aprofundada dos fatos investigados. O tempo decorrido é plenamente justificado pela necessidade de investigar detalhadamente a estrutura da organização criminosa e de coletar provas substanciais, que, somente então, evidenciaram o risco que a liberdade do paciente representava para a ordem pública e para a efetividade da persecução penal.

Desta forma, a
tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva mostra-se igualmente infundada, porquanto a decisão de decretar a custódia cautelar fundamenta-se na nova configuração fática emergente com o encerramento da fase investigatória e no surgimento de indícios probatórios inéditos. A contemporaneidade, na seara das medidas cautelares, refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do
s fatos criminosos.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERNACIONAL D
E DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. REMESSA DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES PARA O EXTERIOR. OPERAÇÃO DEFLAGRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA .
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE.
EXISTÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1
.
Recurso em
habeas corpus
visando
a
revogação da prisão preventiva do recorrente, acusado supostamente de integrar organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas.
A prisão foi decretada para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, com base em indícios de participação ativa na logística de exportação de drogas e risco de reiteração delitiv
a. II. Questão em discussão
2
.
A questão em discussão consiste na verificação da presença dos re
quisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente a contemporaneidade dos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir
3
. A prisão preventiva foi mantida com base em indícios concretos de participação em organização criminosa e risco de reiteração delitiva. 4.
A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, não sendo relevante o lapso temporal entre os fatos e a medida
. 5. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas me
didas cautelares menos gravosas
.

IV. Dispositivo
6
. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 194845 PR 2024/0078820-2, Relator
.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2024)
. (grifos meus).

Soma
n
do
-se
a isso
,
o
paciente responde ainda a outro processo criminal pelo delito de tráfico ilícito de drogas, referente a fatos ocorridos em 16 de dezembro de 2022, circunstância que
evidencia a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente aplicadas e comprova o risco concreto de reiteração delitiva
.

Neste sentido, d
estaco o Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT e entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, conforme a orientação deste Superior Tribunal, a custódia preventiva de membros de organizações criminosas é plenamente justificável como medida para interromper as atividades do grupo, mesmo na ausência de descrição detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, sendo suficiente a menção à existência de indícios que apontem sua vinculação à facção criminosa:

“Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a
custódia

preventiva
de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. [...]” (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB).

Dessa forma, a custódia cautelar se mostra plenamente justificada neste momento, diante da presença dos requisitos legais e da urgente necessidade de proteger a ordem pública, considerando a gravidade dos delitos
cometidos e a extrema periculosidade do paciente, elementos que permanecem atuais e evidentes, reforçando a imprescindibilidade da medida.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima delineados,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente em todas as suas consequências legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025